Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706353-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUDES ANTONIO TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RUDES ANTONIO TEIXEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto à apelação interposta por RUDES ANTÔNIO TEIXEIRA (ID 28257359). Nesses termos, ao apelante, RUDES ANTÔNIO TEIXEIRA, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator